Tribunal: CARF
Processo: 10980.721002/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
O Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, prescreve, em seu art. 14, que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A impugnação, nos termos do art. 15 deve ser ...formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar.... Ela deverá mencionar, de acordo com o que prescreve o art. 16: i) a autoridade julgadora a quem dirigida; ii) a qualificação do impugnante; iii) os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; as diligências, ou perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito; e v) se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. Fundamentos não alegados precluem.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721002/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ELEMEC IND MEC.MET.MONT.MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
O Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, prescreve, em seu art. 14, que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A
impugnação, nos termos do art. 15 deve ser “...formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar...”. Ela deverá
mencionar, de acordo com o que prescreve o art. 16: i) a autoridade julgadora a
quem dirigida; ii) a qualificação do impugnante; iii) os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir; as diligências, ou perícias que o impugnante pretende sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito; e v) se a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição. Fundamentos não alegados precluem.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que
garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721002/2012-45
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721002/2012-45

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 132-143) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Sobre o AI/DEBCAD no 37.345.257-8:
a. As compensações relativas aos meses de 01/2008 e 06/2008 a
11/2008, objeto de autuação, referem-se às parcelas destacadas em
notas fiscais, conforme os quadros apresentados [nas fls. 135-137],
relativas à vendas de serviços às empresas neles mencionadas,
correspondentes à alíquota de 11%, portanto, perfeitamente
passíveis de compensações na GPS correspondente ao mês de suas
respectivas competências. As compensações foram efetuadas pois a
empresa sofreu as retenções nas citadas notas fiscais.
b. Não foi concedido à contribuinte o direito de esclarecer as dúvidas
do agente fiscal durante o procedimento administrativo.
c. Desconhece-se a razão das glosas efetuadas, eis que devidamente
entregues as notas fiscais solicitadas pelo agente fiscal.
b) Sobre o AI/DEBCAD no 37.345.256-0:
a. As contribuições devidas incidentes sobre a Folha de Pagamentos
correspondente a 04/2008 foram devidamente informadas na GFIP
e recolhidas regularmente.
b. A empresa efetuou recolhimento a maior de R$ 20.067,61, quando
precisava recolher R$ 18.622,47, o que já foi apontado por
auditoria e será objeto de repetição de indébito em procedimento
próprio.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 142 e 143):
“Diante do exposto, requer-se a Vossa Senhoria o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
receber e, após o devido processamento, julgar totalmente improcedente os autos
emitidos e consequentemente declarar a inexigibilidade da dívida neles constantes, ante
as argumentações e comprovações expedidas e anexadas a esta peça recursal.
Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, em
especial a juntada de todos os documentos em anexo, e de novos documentos, prova
testemunhal, requisição de documentos em instituições públicas e privadas, elaboração
de pareceres, enfim todas as provas necessárias para o desenvolver do contraditório,
inclusive a determinação por parte deste Conselho Julgador, de verificação na
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721002/2012-45

contabilidade da empresa, mediante diligências, de tudo o que aqui se argumenta, ante
os erros ora apontados”.
Para comprovar suas alegações foram juntados diversos documentos, dentre os
quais estão: i) Folhas de pagamentos; ii) GFIP; iii) Guias de recolhimento do FGTS e
contribuições devidas à Previdência Social e iv) Relação de retenções efetuadas (fls. 153-299)
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração - AI/DEBCAD no
37.345.256-0 e no 37.345.257-8 (fls. 3-83) que constituem créditos tributários de Contribuições
Previdenciárias não recolhidas e também relativos às glosas de compensações indevidamente
efetuadas, em face de Elemec Ind. Mec. Met. Mont. Manutenção Industrial LTDA. (CNPJ no
82.454.018/0001-28), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2008, 04/2008 e
06/2008 a 11/2008. As autuações alcançaram, respectivamente, os montantes de R$ 8.447,02
(oito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dois centavos) e R$ . A notificação aconteceu em
23;02/2012 (fl. 03).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, no que tange ao primeiro
AI, consta do Relatório Fiscal (fls. 16-20) o seguinte:
“Levantamento FP1 – FOLHA DE PAGAMENTO: teve como fato gerador as
remunerações pagas, devidas ou creditadas na competência 04/2008, pelos serviços
prestados, aos segurados empregados integrantes de sua Folha de Pagamento, entregue
pelo contribuinte em 06/04/2011 em meio digital.
Foram lançados neste levantamento as bases de cálculo não declaradas pelo contribuinte
em sua Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
válida, entregue antes do início do procedimento fiscal, identificada pelo código de
controle PUiNOE5Uo0000-7. Para a apuração da contribuição devida, creditou-se a
retenção de contribuição previdenciária na prestação de serviços (11%) sofrida pela
empresa nesta competência, no valor de R$ 10.479,69 e, também, de acordo com sua
contabilidade em meio digital, entregue em 06/04/2011. Subtraiu-se, ainda, as Guias da
Previdência Social - GPS - recolhidas nos códigos 2119 e 2100, à exceção da GPS com
valor total de R$ 1.153,39, tendo em vista já ter sido apropriada, pelos sistemas de
cobrança da RFB, no abatimento das contribuições declaradas pelo contribuinte na
GFIP acima citada.
A multa aplicada às contribuições, ora apuradas, é a de 75%, de acordo com o art. 44,
inciso I da Lei 9.430/96, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei no
5.172, de 25/10/1966, Código Tributário Nacional e de acordo com a planilha 01 e o
Relatório COMPMULTA – COMPARAÇÃO DE MULTAS em anexo”.
Sobre a segunda autuação, afirma-se:
“Levantamento GL1 – GLOSA COMPENSACAO: refere-se à glosa de valores
indevidamente compensados nas competências 01/2008, 06/2008 a 11/2008, informados
na GFIP, e de acordo com a planilha 02, pois o contribuinte não atendeu aos Termos de
Intimação Fiscal no 06, 07 e 08, através dos quais foi regularmente intimado a
apresentar memorial de cálculo a fim de esclarecer a origem de tais compensações. Ao
assim proceder nos impossibilitou a análise dessas compensações levando-nos, por
conseqüência, à sua glosa.
A multa aplicada é a de mora de 20%, de acordo com o art. 61 da Lei 9.430/96,
respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172, de 25/10/1966,
Código Tributário Nacional e de acordo com a planilha 01 e o Relatório COMPMULTA
– COMPARAÇÃO DE MULTAS em anexo”.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721002/2012-45

Menciona-se que a fiscalização analisou os seguintes documentos do contribuinte:
i) Contrato social e suas alterações; ii) Certidão Simplificada da Junta Comercial; iii) Folhas de
Pagamento e Contabilidade em meio digital de 2008 entregues em 06/04/2011 e iv) Notas
Fiscais emitidas em 2008. As glosas constam da Planilha 02, localizadas nas fl. 02.
A contribuinte apresentou impugnação em 22/03/2012 (fls. 87-88), alegando que:
a) A impugnante jamais agiu com ilicitude a fim de ser arbitrada quantia tão
onerosa a fim de penalidade.
b) Não foi dada oportunidade da ampla defesa ao impugnante, vez que este
jamais foi notificado para corrigir os erros apurados, contestar o processo
administrativo fiscal, muito menos oportunidade de regularizar os mesmos
sob orientação da Receita Federal.
Ao final, formulou o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer seja imediatamente suspenso à exigibilidade de todos os
créditos destacados nos avisos em referência e acima qualificados, e seja adequado o
processo administrativo para regularidades de espécie e efeito sob pena de demandas
aplicáveis ao gênero”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-65.623, de 16 de meio de 2014 (fls. 120-124), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO
A compensação, na legislação tributária e previdenciária, é procedimento facultativo
pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores recolhidos indevidamente,
deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social, reservando-se ao sujeito
ativo o direito de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidamente
compensados.
Não tendo sido comprovado o direito creditório que deu origem à compensação
efetuada deve a mesma ser glosada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que garantido ao
sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a
ela inerentes.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Segundo as fls. 323-324, houve pedido de parcelamento automático em
01/12/2014, listando-se ambas as situações como “incluído – parcelamento a consolidar”. Há,
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721002/2012-45

entretanto, menção às fls. 327-328, mencionando o cancelamento do pedido de parcelamento em
19/08/2016.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 08 de junho de 2014 (fl. 130), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 26 de junho de 2014 (fl. 132-134). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente. No entanto, deixo de conhecer das
alegações específicas não abrangidas pela impugnação, em decorrência da preclusão. Lembro,
aqui, que a única alegação ventilada na impugnação foi o cerceamento de defesa.
Mérito
Lembro, aqui, que a única alegação ventilada na impugnação foi o cerceamento de
defesa. Observe-se o que consta da impugnação de fls. 87-88:
Conforme já explanado nos instrumentos petitórios retro apresentados, o requerente
jamais agiu com ilicitude a fim de ser arbitrada quantia tão onerosa a fim de penalidade.
Ademais, não se deu a oportunidade da ampla defesa ao impugnante, vez que este
jamais foi notificado para corrigir os erros apurados, contestar o processo administrativo
fiscal, muito menos oportunidade de regularizar os mesmos sob orientação da Receita
Federal. Destarte, resulta medida que se impõe a suspensão da exigibilidade das
penalidades em óbice, adequando-se o processo administrativo, sendo que tal
regularização pode geral efeito modificativo do crédito/penalidade, em sua liquidez e
em sua exigibilidade.
O Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, prescreve, em seu art. 14, que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A impugnação, nos termos
do art. 15 deve ser “...formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar...”. Ela deverá mencionar, de acordo com o que prescreve o art. 16: i) a autoridade
julgadora a quem dirigida; ii) a qualificação do impugnante; iii) os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; as
diligências, ou perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito; e v) se a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. Percebe-se,
portanto, que, quanto à causa de pedir, que se refere ao por que se pede, a lei optou pela teoria
da substanciação, ou seja, é necessária a indicação do objeto do processo, sendo vedada a
negativa geral (XAVIER, Alberto. Princípios do processo administrativo e judicial tributário.
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 163).
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721002/2012-45

Fundamentos não alegados precluem.
No que se refere às matérias preclusas nestes autos, cito, aqui, o voto da DRJ (fls.
123-124):
6. Cabe observar que qualquer outra matéria não impugnada tornou-se fato
incontroverso, a rigor do art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
7. A Impugnante restringiu sua impugnação à alegação de cerceamento de defesa, uma
vez que não lhe foi dada oportunidade de corrigir os erros apurados, contestar o
processo administrativo e regularizá-los sob a orientação da Receita Federal.
8. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, o enquadramento legal e a
descrição dos fatos evidenciados no Relatório Fiscal possibilitam a compreensão da
origem da exigência lançada, bem como, a fiscalização demonstrou claramente como
foi apurada a base de cálculo do lançamento, apresentando toda a documentação
exigida.
9. Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório assegurado pela
Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial
ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais
amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando a
Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa, dá à
parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não está
infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
10. Conforme verifica-se dos autos, a Impugnante foi desde o início do procedimento
fiscal orientada a corrigir os erros verificados e intimada a prestar os esclarecimentos
necessários. No Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de 23.02.2011, fls.
27/28, foi intimada a corrigir as GFIPs em função dos valores a maior constantes das
GPS pagas. O mesmo ocorreu nos Termo de Intimação Fiscal no 02, datado de
23/05/201,1 no 03, datado de 03/06/2011 e no 04, datado de 24/06/2011.
11. Foi também intimada a apresentar o memorial de cálculo das compensações
efetuadas no período de 01/2008 a 12/2008, através dos TIF no 06, de 17/10/2011, no 07
recebido em 31/20/2011 e no 08, datado de 08/11/2011. No entanto, nenhuma
informação foi apresentada a respeito da origem das compensações realizadas.
12. Portanto, durante o procedimento fiscal a Impugnante foi intimada a corrigir as
GFIPs e a justificar as compensações realizadas. Sendo assim, não justifica a alegação
de que não foi dado à empresa a oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários
a fim de evitar que fosse levantado débito indevido ou que lhe possibilitasse a correção
de eventuais erros.
13. Nenhum esclarecimento ou prova foram trazidos aos autos na impugnação, que se
mostrou ser meramente protelatória.
14. Diante do exposto, não tendo sido comprovada a origem e a procedência da
compensação realizada, justificando, assim, a glosa de compensação efetuada pela
fiscalização; nem do motivo para a não inclusão em GFIP de fatos geradores, bem como
do não pagamento da contribuição incidente sobre os mesmos, referente à parte da
competência 04/2008; considero correto o lançamento efetuado.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721002/2012-45

Quanto á matéria não preclusa, qual seja, o suposto cerceamento de defesa, tenho
que não assiste razão à recorrente. Não houve cerceamento de defesa. A recorrente foi intimada
por diversas vezes para manifestar-se nos autos. Ei-las:
i)
.No Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de 23.02.2011, fls.
27/28, foi intimada a corrigir as GFIPs em função dos valores a maior constantes das GPS pagas.
ii)
No Termo de Intimação Fiscal no 02, datado de 23/05/2011, fls. 39/40, foi
intimada a corrigir as GFIPs em função dos valores a maior constantes das GPS pagas.
iii)
No Termo de Intimação Fiscal no 03, datado de 03/06/2011, fls. 41/42, foi
intimada a corrigir as GFIPs em função dos valores a maior constantes das GPS pagas
iv)
No Termo de Intimação Fiscal no 04, datado de 24/06/2011, fls. 43/44, foi
intimada a corrigir as GFIPs em função dos valores a maior constantes das GPS pagas .
v)
No Termo de Intimação Fiscal no 06, datado de 17/10/2011, fls. 52, foi
intimada a apresentar o memorial de cálculo das compensações efetuadas no período de 01/2008
a 12/2008, a indicar as contas de sua contabilidade que são base de cálculo de contribuições
previdenciárias e a tabela de contabilização de rubricas da folha de pagamento.
vi)
No Termo de Intimação Fiscal no 07, datado de 17/10/2011, fls. 53, foi
intimada a apresentar o memorial de cálculo das compensações efetuadas no período de 01/2008
a 12/2008, a indicar as contas de sua contabilidade que são base de cálculo de contribuições
previdenciárias e a tabela de contabilização de rubricas da folha de pagamento.
vii)
No Termo de Intimação Fiscal no 08, datado de 08/11/2011, fls. 54, foi
intimada a apresentar o memorial de cálculo das compensações efetuadas no período de 01/2008
a 12/2008, a indicar as contas de sua contabilidade que são base de cálculo de contribuições
previdenciárias e a tabela de contabilização de rubricas da folha de pagamento
Frise-se que apesar de ser regulamente intimada, a recorrente não prestou
qualquer informação a respeito da origem das compensações realizadas.
Além disso, foi-lhe oportunizada a apresentação da impugnação. A recorrente
apresentou impugnação, na qual se limitou a realizar uma brevíssima argumentação de
cerceamento de defesa. Mas não só. A recorrente também apresentou recurso voluntário. Não há
que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
Diante disso, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721002/2012-45

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital